Tribunal: STF
Processo: Ext 769
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
- EXTRADIÇÃO: REQUISITOS. CRIMES DE
HOMICÍDIO, DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (PARA FUGA DE
PRISÃO) E DE VIOLÊNCIA CONTRA AUTORIDADE POLICIAL. DUPLA
TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO.
1.      Preenchidos que estão todos os requisitos
previstos no art. 80 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, com as modificações introduzidas pela Lei nº 6.964, de
09.12.1981, e não ocorrendo, na hipótese, qualquer dos fatos
impeditivos arrolados no art. 77, é de ser acolhido o
parecer do Ministério Público federal e deferido,
integralmente, o pedido de Extradição.
2.      "Quanto ao delito de dano ao patrimônio público,
praticado para facilitar a fuga de prisão, não pode ser
oposto ao Governo requerente o entendimento da doutrina e da
jurisprudência brasileiras, a respeito do elemento subjetivo
do delito, bastando a existência da dupla tipicidade. Menos
ainda quando esse entendimento é minoritário mesmo no
Brasil" (RTJ 157/785).
3.      Extradição deferida.